Tribunal: TJES
Processo: 5002590-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002590-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIRON VINICIUS GOMES DUTRA PRENHOLATO e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5002590-81.2021.8.08.0048

Embargante: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Embargado: MAIRON VINICIUS GOMES DUTRA PRENHOLATO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, E IMPROVIMENTO AO RECURSO OPOSTO PELA PARTE RÉ, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER.
INCONFORMISMO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado. Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este Colegiado quando do entendimento de que, deve ser cobrada a taxa de administração de forma proporcional, vez que trata-se de remuneração devida à administradora de consórcio,
face aos seus serviços efetivamente prestados,
porém,
alusivo às outras despesas decorrentes da comercialização e administração do consórcio, tais como o
fundo de reserva
,
seguro
,
taxa de adesão
e
multa
, resta incabível a determinação de restituição por parte do consorciante. Assim, ainda que o ora embargante afirme o direito de recebimento das demais despesas, entendo pelo não cabimento de tais cobranças, visto que, pela inviabilidade das despesas sobre montante devido ao autor, vez que à luz do Código do Consumidor os referidos descontos inviabilizariam a restituição ao consorciado acarretando uma onerosidade excessiva, a determinação para pagamento dos referidos valores não se faz pertinente.Outrossim, como bem pontuado no acórdão atacado, a rescisão contratual, efetiva o retorno das partes ao
status quo ante
, o que configuraria como ilegítimo o acúmulo de tantas “penalidades”. Por fim, de igual modo, entendo por não acolher o pedido quanto à alegação da necessidade de determinação de que a restituição seja feita a partir do 31º dia a contar do encerramento do grupo. O Voto proferido por este Magistrado foi claro ao basear-se no entendimento
já consolidado
de

que, nos casos em que não restar comprovado o
efetivo prejuízo ao grupo consorciado oriundo da desistência do autor, devida é a restituição imediata dos valores pagos.
5.

Recurso Conhecido e Improvido.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)